Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMALMENTE TIPIFICADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Cível que reconheceu a ilicitude de rinoplastia realizada por cirurgião-dentista, condenando os embargantes à restituição do valor pago e ao custeio de cirurgia corretiva, além de indenização por danos morais. Alegam omissões, contradições e obscuridades quanto à análise de precedente do TRF1, à fixação do valor da indenização e à suposta duplicidade indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise de precedente do TRF1 que reconheceria a licitude do procedimento cirúrgico por cirurgião-dentista; (ii) estabelecer se há contradição na fixação do valor da indenização por danos morais; e (iii) determinar se há obscuridade ou contradição na cumulação da restituição do valor pago com a condenação ao custeio da cirurgia corretiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apreciou expressamente a questão da competência do cirurgião-dentista, concluindo pela ilicitude do procedimento com base na Resolução CFO no 230/2020 e nas provas constantes dos autos, não se verificando omissão quanto à análise da matéria.
4. Precedente isolado do TRF1, proferido em controle difuso, não possui efeito vinculante e não tem força para afastar a interpretação adotada pela Turma Cível com base na legislação e normas aplicáveis.
5. O arbitramento da indenização por danos morais observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da lesão e a função pedagógica da condenação, inexistindo contradição quanto ao montante fixado.
6. A restituição do valor pago e o custeio da cirurgia reparadora possuem naturezas jurídicas distintas — patrimonial e reparatória —, não configurando bis in idem, mas assegurando a reparação integral do dano.
7. A decisão impugnada está suficientemente fundamentada e atende aos requisitos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não sendo exigível a análise individualizada de todos os argumentos das partes.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reavaliação de provas, sendo inadmissível sua utilização com esse propósito.
9. A ausência de acolhimento das teses da parte embargante, por si só, não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco justifica efeitos infringentes.
10. Para fins de prequestionamento, a interposição de embargos com indicação de dispositivos legais é suficiente, conforme o art. 1.025 do CPC, mesmo em caso de rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A interposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
2. A ausência de menção expressa a precedente não vinculante de outro tribunal não configura omissão quando a matéria for devidamente enfrentada com base na legislação e provas dos autos.
3. A cumulação de restituição de valores e custeio de cirurgia reparadora não configura bis in idem quando fundadas em fundamentos jurídicos distintos e voltadas à reparação integral do dano.
4. O prequestionamento de matéria jurídica pode se dar de forma implícita ou ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o, IV; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22.08.2013; TJDFT, Acórdãos no 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; no 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.